Tribunal: STF
Processo: RE 451907
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
COMPETÊNCIA - AÇÃO PLÚRIMA CONTRA A UNIÃO - AUTORES COM DOMICÍLIO
EM ESTADOS DIVERSOS - EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. Nas ações plúrimas
movidas contra a União, a circunstância de um dos autores ter
domicílio no Estado em que foram propostas não atrai a competência
do respectivo Juízo, incumbindo observar a norma do § 2º do artigo
109 da Constituição Federal, no que apenas viabiliza o agrupamento
em face do local "onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem
à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito
Federal"